Tribunal: STF
Processo: Rcl 71224
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo interno em reclamação. ADC 16. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Reexame de matéria fático-probatória. Inadequação. Recurso desprovido. 



    I. Caso em Exame



    1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual negado seguimento à reclamação sob o fundamento da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto ao Tema n. 246 (RE 760.931), e da necessidade de reexame do conjunto probatório, em relação à ADC 16.



    2. A parte agravante sustenta irrelevante a observância do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias quanto à apontada transgressão ao decidido na ADC 16, destacando a ilicitude da transferência automática, à Administração Pública, da responsabilidade subsidiária.



    II. Questão em Discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao acórdão da ADC 16 quando a responsabilidade subsidiária é atribuída ante culpa na fiscalização, pelo ente público contratante, das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços.



    III. Razões de Decidir



    4. Na ADC 16, o Supremo firmou ótica a revelar que a Administração Pública não é automaticamente responsável pela inadimplência de empresas contratadas, cabendo responsabilidade subsidiária apenas quando demonstrada falha na fiscalização do contrato.



    5. No caso, a Justiça do Trabalho concluiu pela responsabilidade subsidiária com base em elementos concretos que indicaram omissão na fiscalização das obrigações trabalhistas, o que não caracteriza ofensa à ADC 16.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno desprovido.